Tribunal: TJDFT
Processo: 0729934-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. GUARDA. MAIORIDADE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. RECURSO PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA VÁLIDA E EFICAZ.

1. A maioridade superveniente do menor não tem o condão de prejudicar o recurso, pois o réu apela, reiterando o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito.

2. No entanto, a resolução do mérito ocorreu anteriormente à maioridade do filho tendo sido, inclusive, o pedido julgado procedente e fixado honorários.

3. Oportunizada à parte a desistência do recurso, esta insiste na modificação da sentença para que seja extinto o processo sem resolução do mérito, de maneira descabida.

4. Negou-se provimento ao recurso.